Tribunal: CARF
Processo: 11610.004904/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004904/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
SANTANDER BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS TECNICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO. PROVA. SÚMULA CARF
No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
a fim de que esta aprecie a regularidade fiscal do contribuinte desde o momento da apresentação
da DIPJ e em qualquer outro momento do processo e, caso não haja em qualquer momento a
irregularidade fiscal que impeça a fruição do incentivo fiscal, proceda à análise da redução do
certificado diante dos argumentos trazidos pelo recorrente, emitindo, ao final, novo Despacho
Decisório, o qual poderá dar ensejo a novo ciclo processual, sem prejuízo para a possibilidade de
a DRF requerer informações adicionais ao contribuinte.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004904/2006-46
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004904/2006-46

Relatório
SANTANDER BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA,
pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no
16-24.494 (fls. 452), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 462) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão e Incentivos Fiscais
(PERC) relativo ao IRPJ do ano-calendário 2002 (fls. 2). Conforme consta dos autos (fls. 220), o
contribuinte teria destinado parcela do imposto de renda recolhido para aplicação no FINAM, no
montante de R$154.370,58. Todavia, essa destinação não foi admitida em sua totalidade, por
ocasião do processamento eletrônico da referida DIPJ, em razão de o imposto devido ter sido
recolhido a menor (6,75%). Tal fato deu ensejo ao presente PERC.
Ao apreciar esse pedido, a Administração Tributária o indeferiu, sem a análise da
redução laborada, mas apenas sobre o fundamento de existência de débitos do contribuinte, nos
termos do despacho decisório de fls. 250, conforme o seguinte excerto:
13- A aludida consulta indica que a interessada está em situação irregular junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls. 219 a 242
deste processo, relatório SINCOR, indicando que constam débitos em cobrança de
imóvel rural, processos fiscais em cobrança final no PROFISC, e débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, ali especificados, fatos estes que a impedem de comprovar
quitação de tributos e contribuições federais, com o que fica materializada a vedação
abaixo transcrita:
Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995.
Ari. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados peta Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
Contra essa decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 272, a qual foi julgada improcedente na decisão a quo (fls. 452), a qual considerou que a
regularidade fiscal do contribuinte que permite o deferimento do PERC se dá no momento da
análise do pedido de revisão, por meio de consulta aos dados armazenados pela RFB. Nessa
decisão, a autoridade julgadora deixou de apreciar os argumentos contra a redução do
certificado, por entender que ficaram prejudicados pela preliminar sobre a regularidade fiscal.
Em seu recurso voluntário (fls. 462), o contribuinte combate a decisão recorrida
com os argumentos a seguir sintetizados:
i. o momento correto para a análise da situação de regularidade do contribuinte é o da opção
pelo incentivo fiscal, conforme aponta a Súmula CARF no 37;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004904/2006-46

ii. não pode prosperar o entendimento da decisão recorrida no sentido de que o momento para
verificar a regularidade fiscal do contribuinte é aquele da análise do PERC;
iii. o contribuinte estava em situação tributária regular no momento da apresentação da sua
manifestação de inconformidade e também está regular no momento do presente recurso
voluntário;
iv. não é devida a redução do certificado, pois não houve pagamento a menor do IRPJ, na medida
em que o valor devido foi todo quitado por meio de pagamentos e compensações de tributos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2010
(fls. 461) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2010 (fls. 462). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Considerando que a redução do certificado de incentivo fiscal não foi abordada no
referido despacho decisório e que os argumentos contrários a essa redução não foram conhecidos
pela autoridade julgadora a quo, a única questão a ser abordada aqui é a regularidade fiscal do
contribuinte.
O recorrente combate a decisão recorrida afirmando que a regularidade fiscal do
contribuinte deve ser averiguada no momento da entrega da DIPJ. Essa questão já foi pacificada
no âmbito do contencioso administrativo, inclusive com efeitos vinculantes sobre a
Administração Tributária, por meio da Súmula CARF no 37, verbis:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.
Verifico que o enunciado da referida súmula adequa-se perfeitamente à presente
situação fática, pelo que deve ser aplicada. Todavia, verifico que a DRF apreciou a regularidade
fiscal do contribuinte na época do despacho decisório, conforme o relatório de fls. 223, ou seja,
mais de cinco anos depois do processamento da DIPJ/2003.
Com isso, entendo que deve ser verificado se o contribuinte estava em situação
regular na época em que declarou a utilização do incentivo fiscal ou em algum momento
posterior e, adicionalmente, devem ser considerados e averiguados os argumentos do
contribuinte no sentido de que não houve pagamento a menor de IRPJ a dar ensejo à redução do
certificado.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004904/2006-46

É certo que tais informações podem ser trazidas para os autos por meio de
diligência fiscal. Contudo, entendo que a análise do mérito da redução do certificado apenas na
presente esfera recursal pode trazer dano ao devido processo legal, pela supressão da primeira
instância. Nesse caso, a solução mais adequada é a emissão de novo despacho decisório, com a
devida análise de mérito, embora o primeiro despacho decisório não possua vício a causar a sua
nulidade, devendo apenas ser superada a preliminar supracitada.
Diante das razões aqui expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retomo dos autos à DRF de origem a fim de que esta aprecie a
regularidade fiscal do contribuinte desde o momento da apresentação da DIPJ e em qualquer
outro momento do processo e, caso não haja em qualquer momento a irregularidade fiscal que
impeça a fruição do incentivo fiscal, proceda à análise da redução do certificado diante dos
argumentos trazidos pelo recorrente, emitindo, ao final, novo Despacho Decisório, o qual poderá
dar ensejo a novo ciclo processual, sem prejuízo para a possibilidade de a DRF requerer
informações adicionais ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital